Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-87.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003197-87.2021.8.11.0046
APELANTE: WHARINTA ALANTESU
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração de eventual disparidade entre a taxa praticada em relação àquela do mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie, não há razões para se reconhecer a abusividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-87.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WHARINTA ALANTESU - CPF: 739.982.491-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
–
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de eventual disparidade entre a taxa praticada em relação àquela do mercado à época da contratação para operação de crédito da mesma espécie, não há razões para se reconhecer a abusividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003197-87.2021.8.11.0046

APELANTE:

WHARINTA ALANTESU

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WHARINTA ALANTESU
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior
, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

ju
lgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária em seu favor.

Em suas razões recursais, a autora insiste na tese de que ficou demonstrada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando
“-(...) limitando os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada pela Apelante, em maio de 2017, ou seja, 2,07% ao mês (a.m.) e 27,84% ao ano (a.a.), requer ainda, a condenação do Apelado a restituição do que a Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito e, por fim, requer a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, ou então, outro valor que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade (...)
”
(Id 66151127).

Contrarrazões ofertadas no Id 157843546.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão
,

opina pelo provimento do recurso (Id
160424676
).

Autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 158307653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WHARINTA ALANTESU
ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário em face do
BANCO

ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob no.
572431373
, no valor de R$
9.873,51
(nove mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), parcelados em 72 prestações mensais de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais), com
início dos descontos em junho de 2017.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados (art. 373, I, CPC), e a par disso,
ju
lgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o qual o apelante insurge-se por meio do presente apelo, reiterando o pleito inicial, visando a adequação das taxas segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, determinando, via de consequência, a repetição do indébito cobrado ilegalmente, e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma típica relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, a redução dos
juros
depende de comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso em comento, analisando detidamente o contrato
no. 572431373, firmado em maio de 2017, com taxas efetiva de juros de 2,12% a.m. e 29,03% a.a. (Id 157843529), e comparando com
à taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
, verifica-se que
não restou evidenciada a
abusividade aventada,
vez que a taxa de
juros

remuneratórios
contratada é compatível com a taxa média adotada para operações equivalentes, razão pela qual a manutenção do percentual ajustado é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.o 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015). Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor. “O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.(...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.”
(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO

– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra -se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS). A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.”
(TJ-MT - AC: 00040709620128110086 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023